Tribunal: STF
Processo: Rcl 42403
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rodrigo Timm Wepster contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 0057655-41.2017.8.21.9000, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.998/DF.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao considerar válida autuação “virtual” que se baseou em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), acabou por violar a decisão proferida por esta Corte na referida ação direta de inconstitucionalidade.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O paradigma apontado pela presente reclamação como supostamente violado foi assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN’ CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. 
    II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. 
    III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. 
    IV – A expressão ‘ou das resoluções do CONTRAN’ constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. 
    V – Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 2.998/DF, em que fui designado como Relator para Acórdão, Tribunal Pleno) 
    O acórdão reclamado, por sua vez, julgou o recurso inominado com base nos seguintes fundamentos:
    “Analisando o conjunto probatório posto, verifico que o demandante fora autuado, em momentos distintos, através de medidor eletrônico por excesso de velocidade, autuações as quais não está contestando. Após as devidas notificações das infrações, não há informação de processo de indicação de condutor infrator em nenhum dos casos.
    Logo, em decorrência destas infrações perpetradas, e em consulta a CNH do infrator, a autarquia de trânsito ao perceber que a habilitação do condutor estava suspensa, lavrou, consequentemente, novas autuações com base no art. 162, do CTB, estas comumente chamadas de ‘virtuais’ ou ‘correlatas’.
    Registro que a matéria vertida já fora submetida à Incidente de Uniformização de Jurisprudência (n° 710070548698), julgado perante as Turmas de Uniformização da Fazenda Pública, a qual, em que pese não ter tido a edição de súmula por carência de quorum, sedimentou o entendimento de que as infrações correlatas, também chamadas de infrações virtuais, são regulares e válidas para fins de autuação de infração de trânsito, entendimento esse ao qual me filio e adoto para fins de razões recursais.” (págs. 35-36 do documento eletrônico 9)
    Como se vê, diferentemente do que defendido na exordial, não houve autuação com base em resolução do Contran. Em verdade, o referido Conselho apenas lavrou novas autuações baseadas em dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, as quais foram julgadas regulares e válidas pelo aresto combatido.
    Assim, a reclamação é incabível, por evidente ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado.
    Nesse sentido, cito decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 37.548/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 39.866/RS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 41.529/RS, Rel. Min Luiz Fux; Rcl 37.556/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator